Tribunal: STF
Processo: Rcl 47644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu), contra decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu, a qual teria se equivocado ao aplicar o Tema 800 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, usurpando a competência do STF para conhecer de controvérsia constitucional fundada no art. 109, I, da CF/88.



    A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu alega que figura, juntamente com a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, como ré no Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, no qual Rafaela Alexandra de Souza controverte o cancelamento de seu diploma universitário, ocorrido “por determinação meio (sic) da Portaria do MEC nº. 738, de 22/11/2016”.



    Afirma que pleiteou o reconhecimento da competência da Justiça federal para solucionar a demanda, uma vez que a Universidade Iguaçu integra o “Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 9.394/96”, bem como em razão de o cancelamento do diploma ter decorrido de ação fiscalizatória do Ministério da Educação – o que, alega, “já justifica a necessidade d[e a] UNIÃO integrar a lide”.



    Aduz que a autoridade reclamada se negou a apreciar a matéria, mesmo após a interposição de embargos declaratórios prequestionando o tema constitucional, o que deu ensejo à interposição de recurso extraordinário por violação ao art. 109, I, da CF/88, ao qual se negou seguimento com fundamento no Tema 800 da repercussão geral, entendimento esse mantido em sede de agravo interno.



    A reclamante defende que há equívoco da decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicando o Tema 800 da repercussão geral, tendo em vista a presença de interesse que ultrapassa a dimensão subjetiva da causa, bem como a relevância do debate constitucional acerca da competência da Justiça federal para apreciar o cancelamento de diploma expedido por instituição de ensino superior. 



    No ponto, assevera que “[e]xistem milhares de ações em curso no país, pois foram cancelados mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) registros”.



    Destaca



    “13 (treze) julgados desta Excelsa Corte, versando sobre IDÊNTICA MATÉRIA, na qual em todas as decisões esta Agravante fez parte. Destaca-se a jurisprudência dominante no STF: ARE de números: 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342; e ainda, RE de números 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o envio do recurso extraordinário ao STF para julgamento da matéria constitucional.



    Em decisão proferida em 10/6/21, deferi a liminar pleiteada para suspender o trâmite do processo de referência.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 37).



    Devidamente citada, Rafaela Alexandra de Souza, beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência da ação reclamatória (e-Doc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência, em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO TEMA 800/STF, EM QUE NÃO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA VERSADA NO APELO EXTREMO. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou; 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, põe-se em foco se a autoridade reclamada teria desrespeitado a jurisprudência desta Suprema Corte, ao deixar de assentar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito e obstar o trâmite do recurso extraordinário em razão do Tema 800 de RG.



    Conforme consignado na decisão que deferiu a liminar, nos ARE nºs 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342 e nos RE nºs 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247 - todos autuados no STF após a fixação da tese no Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral, bem como conhecidos e providos por esta Corte - reconheceu-se a competência da Justiça federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em decorrência do cancelamento de diploma universitário após procedimento fiscalizatório implementado pelo Ministério da Educação.



    Isso porque, quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ADI nº 2.501/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A ementa do acórdão desse julgamento assim dispõe:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (DJe de 19/12/08).



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada, por consequência, a competência da Justiça Federal para seu processamento.



    Cito, por pertinente, ementa do acórdão firmado em sede de embargos de declaração do acórdão firmado no julgamento do recurso inominado do processo de referência, que bem ilustra a questão controvertida dos autos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO NÃO CABIMENTO AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 1.022, CPC RECURSO CONHECIDO, NO ENTANTO, DESPROVIDO ILEGITIMIDADE DA FACULDADE ALDEIA DE CARAPICUÍBA CANCELAMENTO DO REGISTRO DE DIPLOMA QUE SE DEU POR ATO UNILATERAL RESPONSABILIDADE DO AGENTE CAUSADOR DOS DANOS INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL INAPLICABILIDADE TEMA 584, FIXADO PELO STJ CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTE À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO EMBARGOS REJEITADOS.” (edoc. 7, fl. 2).



    Nessa toada, as decisões tomadas no processo de referência, acerca da competência da justiça federal, parecem destoar da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que a questão travada nos autos se assemelha àquela apreciada no julgamento do RE nº 1.304.964, Tema 1154 de RG, no qual o Supremo Tribunal Federal analisou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.



    Por ocasião deste julgamento, foi reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte e fixada tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Portanto, compreendo que a autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 da sistemática da repercussão geral.



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Colégio Recursal de Itu, nos autos do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, devendo agora ser observada a tese fixada no Tema 1154 de RG.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente